Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700823-87.2024.8.07.9000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 58326897) que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência para obrigá-lo, sob pena de multa por dia de atraso, a, no prazo de 30 dias: i) complementar as informações relativas à listagem das bacias de contenção situadas no Distrito Federal, bem como os relatórios de procedimentos de fiscalização, manutenção e limpeza desses equipamentos, ao longo de 2023, notadamente da situada no Trecho II do Sol Nascente (Lagoa 4C), no prazo de vinte dias; ii) realizar estudos relativos à necessidade de instalação de sirenes de alarme à população lindeira às bacias de contenção de águas pluviais no Distrito Federal, no prazo de noventa dias; iii) convocar, em até trinta dias, as famílias diretamente afetadas pelo evento mencionado na inicial, para o pagamento do benefício assistencial previsto na Lei Distrital n. 5.165/13, o qual deverá ser também prorrogado por mais seis meses para os que já receberam a primeira série de parcelas. Para acompanhamento da consecução desta obrigação, a Defensoria Pública deverá informar os nomes dos integrantes das famílias que fazem jus ao direito; iv) à Codhab, de convocar os representantes das famílias afetadas, para fins de atendimento prioritário destinado à inscrição nos cadastros e programas habitacionais incumbidos àquela instituição. Prazo: trinta dias. A Defensoria Pública deverá indicar os nomes dos cidadãos a serem convocados para tal fim. Narra que a ACP foi proposta em face do DF, da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), tendo em vista o transbordamento da bacia de retenção de águas pluviais (Lagoa 4C) da Chácara 96 do Trecho II da Região Administrativa do Sol Nascente, em 19/11/22. Afirma que: i) a Secretaria de Obras e Edificações do DF vem realizando as obras para os fins de regularização do Setor Habitacional Sol Nascente (Trechos 1, 2 e 3); ii) conforme consta do Memorando No 48/2024 - SODF/SUAPS e o relatório fotográfico anexo a este, está sendo realizado o cercamento e sinalização da Lagoa 4C desde Setembro de 2022; iii) em 2018, quando a lagoa estava sendo construída, não existiam edificações lindeiras ao empreendimento; iv) já foram realizadas, em 16/06/2023, pela Secretaria de Obras e Edificações do DF, obras para a recuperação do talude onde houve o transbordo; v) a Novacap informou, por ofício, que, quanto aos procedimentos de manutenção das infraestruturas de drenagem, além das atividades de desobstrução de Poços de Visita, limpeza de galerias, entre outras realizadas pela equipe de obra direta, essa Companhia possui contrato firmado com empresas para execução de manutenção das bacias de contenção; vi) as obras das lagoas estavam devidamente licenciadas, conforme a Licença de Instalação - LI SEI-GDF n.o 24/2021 - IBRAM/PRESI (70791444) no corpo do processo 00391- 00006499/2019-94; e vi) a área em questão, onde está a ocupação que foi atingida pelo transbordo, está na Zona Rural de Uso Controlado IV, segundo PDOT, totalmente inserida na APA do Planalto Central e segundo seu plano de Manejo na Zona de Uso Sustentável-ZUS Rural. Nega irregularidades na conduta administrativa, pois, no local onde as casas foram instaladas (mediante ocupação desordenada, próximas à lagoa 4C do Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 2), há nascentes, sendo considerada assim, Área de Preservação Permanente - APP de nascente, a qual não pode ser ocupada. Argumenta que o poder público não se omitiu, seja antes, seja após o evento, pois exerceu o poder de polícia para coibir as ocupações na APP e prestou serviços públicos para regularizar, dentro do possível, algumas ocupações, realizando obras de infraestrutura no local, com observância dos trâmites legais. Salienta a ação no local em 19/11/22 – “DF legal” -, conforme Relatório de Operação 684/22 para acompanhamento e auxilio na remoção de edificações com riscos iminentes, próximas às bacias de contenção e, em 2 e 3/11/23, quando foi dada continuidade à operação e finalizada a desconstituição de todas as construções previstas na ação anterior. Sustenta ser inviável a prorrogação do pagamento do benefício excepcional previsto na Lei 5.165/13 (aluguel social) por mais seis parcelas, pois, de acordo com o art. 34, da Portaria 39, de 07/07/14, ela é condicionada à habilitação da família na Política Habitacional do Distrito Federal e ao atendimento dos critérios de concessão previstos na legislação, requisitos não atendidos. Entende que a decisão agravada discrepa da Lei 9.494/97, que prevê limites à concessão de tutelas cautelares em face da Fazenda Pública, não podendo ser concedida liminar que tenha por objeto, dente outros, pagamento de qualquer natureza (Leis 8437/92, art. 1o; 12.016/09, art. 7o). Afirma que não foi demonstrado nexo de causalidade entre os alegados danos e a conduta administrativa e, ainda, que há causas excludentes de responsabilidade, quais sejam, os alegados danos decorreram de força maior, além da culpa concorrente das vítimas. Discorre acerca da responsabilidade civil objetiva, salientando que ela não é pautada pela teoria do risco integral, além de sustentar a indevida ingerência em competência administrativa, mormente quando correspondem a atos típicos de alocação de recursos públicos, promovendo autêntico direcionamento do limitado orçamento à disposição do Estado e ultrapassando os limites da separação dos Poderes. Quanto ao pedido de conclusão dos procedimentos de inscrição/habilitação das famílias na lista de vulneráveis e atendimento prioritário no programa habitacional, deve ser levado em conta que a política habitacional do Distrito Federal possui procedimentos e requisitos legalmente estabelecidos, de forma que não é legítimo ou legalmente viável burlar ordem de atendimento de distribuição de imóveis. Aponta perigo de dano na determinação de pagamento de benefício assistencial, a despeito da vedação da Lei 9.494/97, bem como a cominação de multa vultosa para cumprimento de obrigações de considerável complexidade, em prazos exíguos. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não obstante as noticiadas obras de regularização, recuperação e manutenção da área, a alegada ausência de irregularidade da conduta administrativa requer dilação probatória, mormente quanto ao nexo de causalidade e excludentes de responsabilidade decorrentes da eventual culpa das vítimas. Quanto à necessidade de habilitação em programa habitacional para fins de concessão/prorrogação do benefício previsto na Lei 5.165/13 e na Portaria 39, observo que consta da inicial (id 183290705 – p. 8 – autos principais) informação de que a CODHAB participou de reunião com os moradores afetados, em 23/11/22, quando teria informado sobre ação da Companhia para habilitação das respectivas famílias na política habitacional do DF, de forma que também é necessária a dilação probatória para verificação se os moradores afetados cumpriram ou não os requisitos necessários, não fazendo prova a alegação genérica de não atendimento dos critérios de concessão e habilitação no referido programa. Não vislumbro ofensa à Lei 9.494/97 tendo em vista que, consoante a exordial (p. 8), na mesma reunião com os moradores afetados, foi informado que, além de outros benefícios, já seria providenciado pagamento do benefício excepcional por desabrigamento temporário para prestação de aluguel e auxílio vulnerabilidade (Lei 5.165/13), em razão das perdas e danos. Quanto ao valor da multa, é proporcional ao bem jurídico protegido, tendo em vista envolver direitos ao meio ambiente, à moradia e assistência social das famílias afetadas pelo transbordamento da bacia, que poderão ser vítimas de novos eventos danosos, considerando que ainda não se encerrou o período chuvoso no DF. Em relação ao prazo, caso eventualmente insuficiente para atender à ordem judicial, poderá o agravante submeter eventual justificativa à análise do Juízo a quo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator